Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO FORMULADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE DE CONTAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. DETECÇÃO DE COBRANÇAS REPUTADAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO USADOS. ORDEM ADMINISTRATIVA DE GLOSA DE PAGAMENTOS ATÉ O LIMITE DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO ERÁRIO. EMPRESAS CONTRATADAS. AÇÃO ANULATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DO DECIDIDO. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS SEM QUALQUER GLOSA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO CONDICIONADO. GARANTIA. CAUÇÃO. OFERTA PELAS AUTORAS. APÓLICE SECURITÁRIA. RETIFICAÇÃO DA APÓLICE. INCLUSÃO DOS RISCOS CORRESPONDENTE AO MONTANTE APURADO PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE EVENTUAL DANO SUPORTADO PELOS COFRES PÚBLICOS. ANUÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL, ENTE CONTRATANTE. SOBRESTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. CORTE DE CONTAS. INCONFORMIDADE COM O DECIDIDO. INTERSEÇÃO NA AÇÃO E AVIAMENTO DE RECURSO. CAPACIDADE E PERSONALIDADE PROCESSUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ÓRGÃO DESPERSONALIZADO. DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO. INSUBSISTÊNCIA. QUESTIONAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DESCONFORME COM O DECIDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Ao inovar o ordenamento jurídico, dando-lhe nova conformação e roupagem, a Constituição Federal conferira aos Tribunais de Contas a função de auxiliarem o Poder Legislativo - da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando o caso -, no exercício do controle externo, na função de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos da Administração Pública, o que compreende a análise dos aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e até mesmo razoabilidade dos atos administrativos que gerem receita ou despesa pública (CF, art. 71).
2. Os Tribunais de Contas não são dotados de personalidade jurídica, porquanto não se qualificam como pessoas jurídicas (CC, art. 41), integrando, conforme o caso, a estrutura administrativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e, excepcionalmente, de Municípios, e, assim, em regra, não detém capacidade para residirem em juízo, salvo para figuração como autoridade impetrada em ação de segurança, sendo-lhes reconhecido, ademais, capacidade judiciária excepcional para estar em juízo na defesa de suas prerrogativas.
3. Considerando que o Tribunal de Contas é órgão despersonalizado, de extração constitucional e, conquanto guarnecido de autonomia, integra a estrutura político-administrativa do ente ao qual é vinculado, não obstante não lhe seja subordinado, atuando em auxílio do Poder Legislativo no controle dos atos administrativos e recursos públicos, não sendo, em suma, revestido de personalidade jurídica, a capacidade jurídica e processual para a defesa dos atos que pratica e do próprio órgão é reservada ao ente federado ao qual vinculado, salvo defronte situação em que é confrontada as próprias prerrogativas institucionais do órgão, situação em que lhe é assegurada personalidade judiciária para estar em juízo na defesa de suas prerrogativas.
4. Diante de sua posição de relevo como auxiliar do Poder Legislativo no controle das contas públicas e atos administrativos, conquanto não se revista de personalidade jurídica, porquanto não se qualifica como pessoa jurídica de direito público, detendo a condição de órgão de controle, não sendo, pois, sujeito de direitos e obrigações, subsistindo situação em que são questionadas suas prerrogativas, à Corte de Contas é reconhecida capacidade processual ou personalidade judiciária para defender em juízo as prerrogativas que o assistem.
5. Sendo a admissão do Tribunal de Contas como parte processual situação de excepcionalidade restrita, e, na composição ativa ou como interveniente processual, adstrita à situação em que visa defender suas prerrogativas, em ambiente processual em que, conquanto estabelecida crise entre o que decidira e o ente federado ao qual vinculado, pois dissentem sobre decisão judicial que sobrestara cautelarmente decisão emanada do órgão, não subsiste situação de ofensa às prerrogativas da Corte de Controle administrativo, mas de controle de legalidade de suas decisões, tornando inviável que acorra ao processo para defender, não sua legitimidade para decidir, mas a higidez do que resolvera.
6. Desprovido o Tribunal de Contas de personalidade jurídica e, em regra, capacidade processual, somente lhe sendo reconhecida capacidade para estar em juízo em situação de excepcionalidade, quando lhe é agregada, mediante construção, personalidade judiciária, a defesa dos atos que pratica em Juízo está reservada ao ente ao qual vinculado, no caso, o Distrito Federal, não o assistindo legitimação e capacidade, portanto, para intervir em ação que questiona ato que prolatara, ainda que o ente público assuma, defronte decisão judicial, posição desconforme com as expectativas e com o decidido pelo órgão de controle em sede administrativa, pois não implica essa posição violação às prerrogativas que o assistem, que não compreendem a intangibilidade de suas decisões ou a possibilidade de serem questionadas judicialmente.
7. Defesa das prerrogativas institucionais resguardadas à Corte de Contas encerra a defesa do direito-função que lhe está reservado como órgão auxiliar do Legislativo no controle das contas públicas, não podendo ser assimilado como defesa dos atos que praticara em ambiente judicial, porquanto sujeitos a controle de legalidade diante de sua natureza administrativa (CF, art. 5o, XXXV), e o fato de a posição assumida pelo ente ao qual vinculado não coincidir com o decidido, não implica violação às prerrogativas institucionais do órgão de controle, tornando inviável que lhe seja reconhecida capacidade ou personalidade processual para residir em juízo para defender, não o direito de decidir, mas o que decidira.
8. Agravo de instrumento não conhecido. Preliminar acolhida. Unânime.